Tribunal: CARF
Processo: 10120.913080/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS VINCULADOS AO TIPO DE RECEITA. UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação ao tipo de receita está em consonância com a legislação e os entendimentos da RFB sobre o tema. O requisito de uniformidade da aplicação do critério adotado refere-se à sua utilização para todo o ano calendário em análise.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL. INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins de rateio proporcional relativamente à apuração de crédito da Cofins de maneira a impor limitação à inclusão da receita com venda de ativo imobilizado na receita bruta sujeita à incidência da contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL DA COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação com o objeto social da cooperativa. Demais receitas, que não guardam relação com o ato cooperativo, devem ser incluídas na apuração da base de cálculo da Cofins por não estarem isentas de sua incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS À REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda destinam-se ao abatimento das contribuições apuradas em decorrência da receita desta revenda e devem ser a ela apropriados diretamente.
RATEIO DOS CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA.
A Solução de Divergência no. 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas no cálculo da relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, mesmo que tais operações estejam submetidas a alíquota zero, contudo trata-se de uma possibilidade e não uma obrigação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas incide correção monetária somente quando verificar-se resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural; assim, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, há resistência ilegítima após 360 dias contados da data do pedido de ressarcimento, configurando-se a partir de então a mora da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.913080/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.889 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE
MORRINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
VINCULADOS AO TIPO DE RECEITA. UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação ao tipo de
receita está em consonância com a legislação e os entendimentos da RFB sobre
o tema. O requisito de uniformidade da aplicação do critério adotado refere-se
à sua utilização para todo o ano calendário em análise.
RECEITA
BRUTA
PARA
FINS
DE
RATEIO
PROPORCIONAL.
INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins de rateio
proporcional relativamente à apuração de crédito da Cofins de maneira a impor
limitação à inclusão da receita com venda de ativo imobilizado na receita bruta
sujeita à incidência da contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL DA
COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação com o objeto
social da cooperativa. Demais receitas, que não guardam relação com o ato
cooperativo, devem ser incluídas na apuração da base de cálculo da Cofins por
não estarem isentas de sua incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS À
REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda destinam-se
ao abatimento das contribuições apuradas em decorrência da receita desta
revenda e devem ser a ela apropriados diretamente.
RATEIO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
A
RECEITA
NÃO
TRIBUTADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913080/2011-13
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

A Solução de Divergência no. 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas
no cálculo da “relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total”, mesmo que tais operações
estejam submetidas a alíquota zero, contudo trata-se de uma possibilidade e
não uma obrigação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
incide correção monetária somente quando verificar-se resistência ilegítima por
parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural; assim, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.767.945/PR,
julgado em sede de recursos repetitivos, há resistência ilegítima após 360 dias
contados da data do pedido de ressarcimento, configurando-se a partir de então
a mora da Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário em relação aos créditos vinculados exclusivamente a
receita não tributada/alíquota zero. E, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicação da correção monetária dos créditos após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao
Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo ao pedido de ressarcimento transmitido para pleitear ressarcimento de crédito
Cofins não cumulativa - mercado interno.
Por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária deferiu parcialmente o
pedido de restituição/ressarcimento, conforme com base em documento Relatório de Auditoria
do Crédito, que fundamentou o referido Despacho Decisório.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, conforme trecho da Ementa:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
TIPO
DE
RECEITA.
UNIFORMIDADE.
A adoção de critério de rateio dos créditos comuns por vinculação
ao tipo de receita está em consonância com a legislação e os
entendimentos da RFB sobre o tema. O requisito de uniformidade
da aplicação do critério adotado refere-se à sua utilização para todo
o ano calendário em análise.
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO PROPORCIONAL.
INCLUSÃO DA RECEITA COM VENDA DE ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária define o conceito de receita bruta para fins
de rateio proporcional relativamente à apuração de crédito da
Cofins de maneira a impor limitação à inclusão da receita com
venda de ativo imobilizado na receita bruta sujeita à incidência da
contribuição.
ATO COOPERATIVO. RELAÇÃO COM O OBJETO SOCIAL
DA COOPERATIVA. OUTRAS RECEITAS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
O ato cooperativo, para ser tratado como tal, deve guardar relação
com o objeto social da cooperativa. Demais receitas, que não
guardam relação com o ato cooperativo, devem ser incluídas na
apuração da base de cálculo da Cofins por não estarem isentas de
sua incidência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS À REVENDA. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pela aquisição de bens destinados à revenda
destinam-se ao abatimento das contribuições apuradas em
decorrência da receita desta revenda e devem ser a ela apropriados
diretamente.
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CRÉDITO DECORRENTE
DE
VENDA
EFETUADA
COM
SUSPENSÃO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado às pessoas jurídicas, inclusive às cooperativas de
produção agropecuária, o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal para alimentação humana ou animal, por ser
mandamento decorrente de norma posterior e específica em relação
à outra norma, anterior e mais abrangente.
(...)
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, objetos
de ressarcimento, não ensejam atualização monetária ou incidência
de juros, por expressa determinação legal.
(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO.
A doutrina trazida ao processo não é texto normativo, não
ensejando, pois, subordinação administrativa. A jurisprudência
judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa e
não constitui norma geral de direito tributário se desatendidos os
requisitos previstos na lei que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal. As decisões administrativas não se constituem em normas
gerais, salvo quando da existência de súmula do CARF vinculando
a administração tributária federal.
Foi apresentado Recurso Voluntário, cujos questionamentos serão analisados
no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido
Analisaremos cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
I.
PRELIMINARES
1.1 Das decisões Judicias e Administrativas
Consta do início do voto da decisão recorrida que:
Preliminarmente, esclareço que de acordo com a Portaria MF no
341, de 2011, que disciplinou o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento, determina que o julgador deve
observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o
8.112, de 1990), bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos normativos,
nestes não se enquadrando julgados administrativos ou mesmo
judiciários que, a despeito de sua importante contribuição para o
entendimento do Direito, não vinculam as decisões desta
Administração Tributária, ainda que, porventura, guardem relação
com a matéria em apreço. Com exceção da jurisprudência
vinculante, termos previstos no §6o do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, e das súmulas vinculantes do CARF, assim
entendidas as que foram aprovadas como tais por ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
O julgador de primeira instância administrativa afirma que não está vinculado
às decisões judiciais não relacionadas ao caso concreto ou sem efeitos erga omnes. Na verdade,
trata-se de um introito de caráter meramente informativo, pois é próprio do Direito que o
contencioso administrativo esteja absolutamente adstrito a algumas decisões judicias - como as
decisões do STF sobre matéria na sistemática da repercussão geral- e não esteja subordinado a
outras - sem efeitos gerais ou não relacionadas à lide em julgamento (exempli gratia, o REsp no
1.035.847, mencionado pela Recorrente).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

A Recorrente traz essa questão em sua preliminar, mas esse ponto não merece
maiores aprofundamentos. O julgador administrativo deve seguir a legislação, bem como as
decisões judiciais concernentes à lide e assim o fez no presente p.
Portanto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário nesta preliminar.

1.2 Do Onus Probandi
Alega a Recorrente, ainda como preliminar, que esta comprovou seu direito ao
respaldá-lo em sua escrituração fiscal e contábil. Defende que seus registros são fundados em
documentos hábeis e idôneos e que seus créditos foram apropriados em conformidade com os
preceitos legais.
A Fiscalização não afastou a contabilidade da Recorrente, aceitou-a. No
entanto, entendeu que os créditos lançados não estavam em conformidade com a legislação.
Contudo, este ponto já configura mérito, que será analisado nos itens seguintes.

II.
MÉRITO
2.1 Do método de determinação dos créditos - critérios de rateio para
segregação dos créditos aplicados comumente a mais de um tipo de
receita
Segundo a Recorrente, ela identificou todos os insumos e despesas de
produção que são vinculados diretamente à receita não tributada no mercado interno, como é o
caso, por exemplo, das embalagens do leite UHT, e apropriou diretamente na coluna “Não
Tributadas no Mercado Interno”; o mesmo teria sido feito com os custos e despesas vinculados à
Receita Tributada.
Em relação aos custos e despesas de uso em comum (como a energia elétrica),
houve rateio proporcional à receita bruta auferida.
No entanto, assevera a Recorrente, a fiscalização teria inovado, criando
critérios de rateio diferentes para as diversas rubricas, e não teria considerado as vendas com
suspensão no cálculo da proporção da receita não tributada aplicada sobre os bens e serviços
utilizados como insumos de produção, distorcendo o cálculo da receita não tributada em relação
à receita bruta total.
Defende, a Recorrente, que os critérios de rateio devem ser uniformes e
aplicados consistentemente para todos os créditos sujeitos ao rateio.
O referido rateio está consignado no II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos
vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao
regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.(grifou-se)

A fiscalização conforme se pode verificar no Relatório de Auditoria do
Crédito, levantou, com base nas informações e documentos prestados pela Recorrente, os custos,
despesas e encargos comuns e procedeu ao rateio em termos percentuais com a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. O método de
determinação dos créditos encontra-se descrito de forma minuciosa pela Fiscalizção. A
Fiscalização apresentou um resumo demonstrativo, minucioso e bastante acurado.
Verifica-se, assim, que, em termos gerais, o critério de rateio adotado pela
fiscalização revela-se consistente, adequado, uniforme e em consonância com a legislação e com
a interpretação expressa nas Soluções de Consulta publicadas pela Receita Federal.
Nos itens seguintes, passamos à análise de questões mais específicas.

2.2 Da venda de bens do ativo permanente nas receitas não cumulativas
Defende, a Recorrente que as receitas de venda de ativo permanente, embora
não façam parte da base de cálculo, caracterizam-se como receita não cumulativa, e, por isso,
devem ser reintegradas ao cálculo da proporção para rateio dos créditos.
A fiscalização, contudo, teve outro entendimento. Desconsiderou do cálculo da
proporção entre as receitas tributadas por incidência não cumulativa da contribuição social e a
receita bruta por entender que a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente não
compõe a receita bruta, com base no §3o do artigo 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002. Vejamos as disposições legais:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor
do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as
receitas:
(..)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária ;
(..)VI - não operacionais, decorrentes da venda de ativo
imobilizado.
(grifou-se)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Como se observou na decisão de piso, trata-se de situação de não incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins sobre a venda de bens do ativo imobilizado. Dessarte, de
forma correta, como se concluiu na decisão recorrida, a previsão para manutenção de créditos em
relação às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das
Contribuições para o PIS e da Cofins, prevista no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não se aplica
ao caso de receitas decorrentes da venda de bem do ativo imobilizado, pois não há
necessariamente créditos vinculados a tais receitas.
Transcrevemos as conclusões da decisão recorrida, com as quais assentimos:
As receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado, por
tratar-se de receitas não operacionais, apesar de esta terminologia
não ser mais empregada na contabilidade atual, são, deste modo,
não usuais e, ainda assim, o crédito decorrente da amortização ou
depreciação destes bens permanece sendo apurado, mesmo que
não ocorra nenhuma venda de bem de ativo imobilizado quando da
apuração do crédito.
Deste modo, incluir tais receitas na receita bruta total para fins de
rateio entre as receitas tributadas no regime não cumulativo e não
tributadas geraria distorções nas proporções calculadas, uma vez
que, por exemplo, a amortização/depreciação é apurada
mensalmente, independentemente de ter havido receita decorrente
da venda dos bens em questão.
Ademais, saliente-se que a Lei no 11.033, de 2004, por meio da
qual o mencionado art. 17 foi inserido no ordenamento jurídico
nacional refere-se a um regime tributário especial para incentivo
ao investimento, no caso, modernização e ampliação da estrutura
portuária nacional. Trata-se, pois de um regime de exceção à
regra geral.
A regra aplicada ao caso, desde a origem do regime de incidência
não cumulativa da Contribuição para o PIS e da Cofins, instituído
respectivamente pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é a de apuração de
créditos relativos às despesas com depreciação e amortização de
bens incorporados ao ativo imobilizado.
Por seu turno, a regra, também desde a origem do regime de
incidência não cumulativa, é a de a receita decorrente da venda de
bens do ativo permanente, atualmente denominado "não
circulante", não integrar as bases de cálculo da Contribuição
para o PIS e da Cofins. Repise-se, a receita decorrente da venda
de bens do ativo permanente não foi e não é objeto de incidência
da Contribuição para o PIS e da Cofins.
Assim, propomos manter, por seus próprios fundamentos, o entendimento da
decisão a quo de que as receitas decorrentes da venda de bem do ativo imobilizado não podem
ser incluídas no cômputo da receita bruta para finalidade de rateio de créditos comuns a mais de
um tipo de receita (tributada ou não tributada).
Dessa forma, cumpre negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

2.3 Do Ato Cooperativo e dos bens para revenda
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Com base em doutrina e jurisprudência que colaciona, a Recorrente defende
que as operações com os cooperados não configuram hipótese de incidência das contribuições
para o PIS e COFINS e devem ser consideradas como operação não tributada no cálculo da
proporção para o rateio de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Contudo, a fiscalização teve outra interpretação: desconsiderou como ato
cooperativo a revenda de mercadorias adquiridas para revenda. Conforme planilhas que constam do
processo no. 10120.913068/2011-17 (fls. 547/977), julgado conjuntamente nesta sessão, esses bens
revendidos eram notoriamente não relacionados às atividades típicas da Recorrente (cooperativa de
produção de leite), eram mercadorias necessárias para o desempenho das atividades comerciais dos
cooperados.
Mister analisar o artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, que
elenca as exclusões admitidas da base de cálculo das contribuições em pauta. . Reproduzimos trecho
que nos interessa especificamente:
Art. 6o A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da
Cofins é o faturamento, que corresponde à receita bruta, assim
entendida a totalidade das receitas auferidas pelas sociedades
cooperativas, independentemente da atividade por elas exercidas e
da classificação contábil adotada para a escrituração das receitas.
(...)
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, apurada pelas sociedades cooperativas de produção
agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II -exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao
associado;
(...)
§ 1o Para os fins do disposto no inciso I do caput:
I -na comercialização de produtos agropecuários realizados a
prazo, assim como aqueles produtos ainda não adquiridos do
associado, a cooperativa poderá excluir da receita bruta mensal o
valor correspondente ao repasse a ser efetuado ao associado; e, II
-os adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção
entregue,
somente
poderão
ser
excluídos
quando
da
comercialização dos referidos produtos.
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão
alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa, e
serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a
identificação do associado, do valor da operação, da espécie e
quantidade dos bens ou mercadorias vendidos. (grifou-se)
§ 3o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
(...).

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Consultando a lista de bens revendidos constante da planilha mencionada,
encontramos os seguintes:
 absorvente feminino,
 achocolado,
 açúcar, adoçante,
 água oxigenada,
 algodão,
 Ajinomoto,
 aguardente de cana,
 amaciante de carne,
 aveia Quaker,
 balas,
 batata,
 biscoitos,
 borracha,
 linguiça de porco,
 sorvetes,
 cafés,
 caldo de carne,
 caninha (bebida alcóolica),
 canetas,
 chocolates,
 fraldas,
 gelatina,
 geleias,
 goiabada,
 macarrão,
 iogurtes,
 leite em pó,
 água,
 ovomaltine,
 palmito,
 panela de pressão,
 pães,
 requeijão,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

 peixe congelado,
 almôndegas,
 carne de frango,
 hamburger,
 pizzas,
 pratos,
 pregos,
 ervilha,
 régua,
 amendoim,
 forma de assar,
 sal,
 salgados,
 sandálias havaianas,
 temperos,
 pipoca,
 pimenta,
 óleo de soja,
 sopa,
 sucos,
 vinhos variados,
 whiskies e outras bebidas alcóolicas,
 sabão,
 cadernos,
 leite de coco, ovos,
 massa para pastel,
 cereais, lençóis, vela,
 margarina,
 marrom glace, óleo de peroba,
 farinhas,
 aguardentes ,
e muitos outros, a lista é muito extensa.
Cumpre lembrar que, conforme a própria Recorrente, uma cooperativa de
produtores de leite, informa em seu Recurso Voluntário “Na consecução de seus objetivos a
Recorrente industrializa e comercializa produtos de origem animal e vegetal”.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Assim, é realmente muito difícil sustentar que as mercadorias elencadas estão
“vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa, e serão contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à comprovação
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias vendidos”, como exige a legislação.
Tanto tal argumentação é complicada, que não há no Recurso Voluntário
qualquer menção aos bens e à comprovação de que estão vinculados diretamente atividade
econômica desenvolvida pelos produtores de leite e que seja objeto da cooperativa.
Nesse contexto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário nesta matéria.

2.4 Do Rateio Indevido dos Créditos Vinculados Exclusivamente a Receita
Não Tributada – Alíquota Zero
A Recorrente afirma que identificou corretamente os custos e despesas
vinculados exclusivamente à receita tributada (CST 50), os custos e despesas vinculados
exclusivamente à receita não tributada (CST 51) e os custos e despesas que são de uso comum
(CST 53) e que tais informações constavam de forma detalhada nos arquivos digitais fornecidos
ao auditor fiscal.
Dessa forma, a Recorrente, segundo informa, identificou como custos e
despesas vinculados exclusivamente à receita não tributada, somente os itens empregados
diretamente nas operações do leite industrializado, UHT ou pasteurizado sujeitos a alíquota zero,
em nenhum momento foram considerados como exclusivos os custos vinculados às receitas com
suspensão.
A Fiscalização entendeu que as Receitas de Revenda de Produtos Monofásicos
Tributados à Alíquota Zero e as Receitas com Suspensão da Contribuição foram contadas no cálculo
do rateio relativo às despesas relacionadas nas Linhas 04 a 11 e 13 da Ficha 12a, pelo fato de estas
despesas serem consideradas comuns também aos bens para revenda com tributação monofásica à
alíquota zero e às vendas com suspensão da contribuição.
Na decisão recorrida, optou-se por manter o rateio da fiscalização porque se
tratavam de despesas comuns, que deveriam ser incluídas na receita bruta da não cumulatividade
para finalidade de cálculo do rateio dos créditos comuns e também porque a SD no 3-Cosit, de
2016 determina que as receitas sujeitas à incidência monofásica, ainda que tributadas à alíquota
zero, podem ser incluídas na receita bruta com a finalidade de cálculo do rateio. Segundo os
julgadores a quo, este entendimento pode também ser aplicado às receitas com suspensão.
Neste ponto, entendemos que assiste razão à Recorrente por duas motivos:

 a Recorrente segregou os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita tributada
(CST 50), os custos e despesas vinculados exclusivamente a receita não tributada (CST
51);
 a SD no 3-Cosit, de 2016 permite que sejam ser incluídas no cálculo da “relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total”, mesmo que tais operações estejam submetidas a alíquota zero; trata-se de um
“podem”, uma opção disponível para o contribuinte, não uma obrigação.
Dessarte, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário em relação aos
créditos Vinculados exclusivamente a receita não tributada/alíquota zero.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

2.5 Do direito ao ressarcimento dos créditos vinculados a saída com
suspensão
No que toca ao direito ao ressarcimento dos créditos vinculados à saída com
suspensão, a Recorrente repete as alegações constantes da Manifestação de conformidade, sem
considerar que, na decisão a quo, foi explicada a evolução legislativa, a base legal vigente e também
a regulamentação em instrução normativa que respaldam o posicionamento da fiscalização.
Considerando que o entendimento da decisão recorrida está perfeito e não foi
questionado pela Recorrente, adotamo-lo integralmente, pelos seus próprios fundamentos, e o
reproduzimos:
A interessada rebate alegando ser infundado o entendimento de
que as saídas com suspensão impedem o aproveitamento de
créditos a elas vinculados.
A interessada alega ter direito a manter e utilizar os créditos da
Contribuição para o PIS e da Cofins vinculados às vendas
efetuadas com suspensão, pois, conforme afirma, o fundamento
legal no qual se baseia a autoridade tributária foi tacitamente
revogado pelo art. 17 da Lei 11.033, de 2004, por ser norma
posterior e específica àquela utilizada pela autoridade fiscalizadora.
A verdade é que o dispositivo legal sob o qual a autoridade
tributária fundamenta sua decisão, a saber: inciso II do §4o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, possui redação dada pela Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004, posterior, portanto, à Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004. Ademais, o teor do art. 8o da
Lei no 10.925, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, é
mais específico que o do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Para
melhor elucidar a análise, transcrevemos o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,
15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa
física.(Redação
dada
pela
Lei
no
11.051,
de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350,
de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide
Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no
609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM;(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III -
pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 2oO direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o §
1odeste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no
mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no País, observado o disposto no§ 4odo art. 3odas
Leis nos10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3oO montante do crédito a que se referem o caput e o § 1odeste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no
609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2odas Leis
nos10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos
animais dos códigos 15.17 e 15.18; e(Vide Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2oda Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2oda Lei no10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação
dada pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2odas
Leis nos10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os demais produtos.
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos
Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os demais produtos.(Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art.
2oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, para o leite in
natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o
Poder Executivo na forma do art. 9o-A;(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2oda
Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2oda
Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, para o leite in natura,
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei
no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III
do § 1odeste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5oRelativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o
§ 1odeste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

que vier a ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 6oPara os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção,
em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.(Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)(Revogado pela Medida Provisória no 545, de
2011)(Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7oO disposto no § 6odeste artigo aplica-se também às
cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.(Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)(Revogado pela Medida Provisória no
545, de 2011)(Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§8oÉ vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o
aproveitamento do crédito presumido de que trata este artigo
quando o bem for empregado em produtos sobre os quais não
incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que
estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência
dessas contribuições.(Incluído pela Medida Provisória no 552, de
2011)(Vide Decreto Legislativo no 247, de 2012)
§9oO disposto no § 8onão se aplica às exportações de mercadorias
para o exterior.(Incluído pela Medida Provisória no 556, de
2011)(Produção de efeito)Sem eficácia § 10. Para efeito de
interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos.(Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
A autoridade tributária acrescenta, ainda, o disposto no art. 34 da
Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, pelo qual a RFB afirma
claramente que as vendas de leite in natura a granel, efetuadas por
cooperativas de produção agropecuária, com incidência suspensa
das contribuições sociais em estudo, não permite o desconto dos
créditos a estas vinculados. Ao ensejo:
Art. 34 A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
fica suspensa em relação às receitas auferidas por sociedade
cooperativa de produção agropecuária decorrentes da venda de:
(..)II - leite in natura a granel, quando a cooperativa exercer
cumulativamente as atividades de transporte e resfriamento do
produto;
(..)§4o Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas das
vendas efetuadas com a suspensão prevista no caput, não
geram direito ao desconto de créditos por parte da cooperativa
de produção.
Resta clara, portanto, a vedação às cooperativas de produção
agropecuária do aproveitamento de crédito em relação às receitas
de vendas efetuadas com suspensão, por ser mandamento
decorrente de norma posterior e específica em relação à outra
norma, anterior e mais abrangente.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Vale destacar que não são todas as vendas de leite in natura que
impedem o desconto de créditos, mas apenas aquelas efetuadas
com suspensão da incidência da Contribuição para o PIS e da
Cofins. Nesse sentido, a própria autoridade tributária, como
transcrito a seguir, diferencia as vendas de leite in natura com
suspensão do total de venda de leite in natura:
33. Assim, os estornos foram calculados, com base nas
informações fornecidas pelos arquivos digitais de notas fiscais de
saída apresentados à auditoria, a partir dos percentuais de venda do
leite in natura com suspensão da contribuição sobre o total de
venda de leite in natura:

Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2.6 Das alíquotas aplicadas no cálculo dos créditos a estornar
vinculados a receita de vendas com suspensão
Neste ponto, a Recorrente novamente repete as constantes da Manifestação de
Inconformidade, sem se ater ao conteúdo da decisão recorrida.
Os julgadores a quo entenderam que
A interessada afirma que apurou créditos referentes às suas
vendas com suspensão de incidência da Contribuição para o PIS e
da Cofins pela aplicação equivalente a 60% das alíquotas de
1,65% e 7,6% respectivamente. Alega, então, que a autoridade
tributária, todavia, efetuou o entorno pela aplicação das alíquotas
integrais.
Todavia, de fato, da análise da documentação elaborada pela
autoridade tributária o que se verifica é uma completa reapuração
de ofício da Contribuição para o PIS e da Cofins. Verificamos,
nesta reapuração, que não houve cálculo de crédito referente a
vendas de leite in natura com suspensão da incidência das
referidas contribuições sociais, portanto, não houve efetivo
estorno de créditos, mas, repise-se, uma nova apuração.
Não procede, deste modo, o alegado pela manifestante.
Compulsando os autos, verifica-se que realmente houve uma reapuração de ofício,
conforme se concluiu na DRJ, e, portanto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Assim, tendo em conta a retidão da decisão de piso e que esta não foi questionada
no Recurso Voluntário, propõe-se mantê-la integralmente.

2.7 Do cálculo das exclusões - o valor repassado aos associados e de
custo agregado
Mais uma vez, a Recorrente retoma alegações constantes da Manifestação de
Inconformidade, sem questionar o conteúdo da decisão da DRJ. Os termos constantes da decisão
recorrida esclarecem de modo absolutamente satisfatório esta questão:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

A interessada alega que a soma das revendas realizadas para
cooperados, efetuada após os ajustes feitos pelo auditor fiscal,
fecha exatamente com o valor por ele excluído da base de cálculo
das contribuições, deste modo, a contribuinte alega ficar evidente
que a autoridade tributária não considerou no cálculo das
exclusões, os valores repassados aos associados e o custo
agregado aos produtos dos associados.
No parágrafo 41 do Relatório de Auditoria, podemos verificar que
o auditor-fiscal considera como receita de venda, no caso em
apreço, o somatório das notas fiscais de vendas de mercadorias,
reincluindo na base de cálculo aquelas que não guardam relação
com o ato cooperativo. Está correta a autoridade tributária, uma
vez que a base de cálculo das contribuições sociais em apreço é a
receita bruta, no caso, da venda de mercadorias aos próprios
cooperados, nos termos dos art. 1o, §2o, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, tendo em conta que se refere a ato não
cooperativo.
Dessa forma, adotamos o entendimento da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

2.8 Das exclusões da base de cálculo - desconsideração do valor
repassado aos associados e de custo agregado
A interessada afirma que a autoridade tributária excluiu indevidamente da base de
cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins a venda de certas mercadorias por não guardarem
relação com o ato cooperativo; argumenta que a fiscalização desprezou o fato dela ser uma sociedade
cooperativa.
No entanto, consignou-se na decisão de piso que se trata dos mesmos bens
considerados no item 2.3 deste voto, ou seja, foram vendidos aos associados chocolates, bebidas
alcólicas, comidas, absorvente feminino etc.
A Recorrente não fez nenhuma menção a tais bens.
Dessa forma, em relação a este item, cabe manter a mesma conclusão do item 2.3:
negar provimento ao Recurso Voluntário porque as mercadorias vendidas não estão vinculadas
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e nem ao objeto da cooperativa de
produtores de leite, ou seja, não guardarem relação com o ato cooperativo.

2.9 Do direito à correção monetária
Defende a Recorrente que é seu direito ter seus créditos da contribuição para o
PIS e da COFINS corrigidos monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Informa que a matéria já foi decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo, que reconheceu o direito à
correção monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de ressarcimento (REsp no
1.035.847), determinando a incidência da SELIC a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento (Embargos de Divergência em Agravo no 1.220.942) até a efetiva utilização
(ressarcimento ou compensação).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Nesse ponto, adoto entendimento que surgiu do aprofundamento e da discussão
do tema durantes as sessões nesta turma, considerando também a jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF.
Mister, inicialmente, esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para PIS e
COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção monetária ou
juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do
art. 4oe dos §§ 1oe 2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do §
4oe § 5odo art. 12, não ensejará atualização monetária ou
incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa de que trata aLei no10.637, de 30 de dezembro de
2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Contudo, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os créditos
escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS devidos pela
incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou
uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após
escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360
dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o
transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção,
mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n.
10.833/2003 retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para
contextualizar que os créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer
correção monetária. No entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I,
§ 2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o
artigo 14 da Lei n. 11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os
créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade possuem
natureza escritural; (II) essa natureza só pode ser desconfigurada
acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o
prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos
de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a
aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial
para eventual incidência de correção monetária nos pleitos de
compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a
data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte
ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida
à Primeira Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp
1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o entendimento de que
"o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco". [...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência
de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os
créditos gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa
forma, não resultam em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa
sobre a COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com
este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo
somente para dedução do valor devido da contribuição." (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à contribuição
para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II - nos incisos VI, VII e
IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o
qual dispõe que, "No ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003."
...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a
existência de vedação legal à atualização monetária ou
incidência de juros sobre os valores decorrentes do referido
aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida
pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi
quem definiu que a correção monetária não integra o núcleo
constitucional da não cumulatividade dos tributos, sendo eventual
possibilidade de atualização de crédito escritural da competência
discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ
compreende pela desnaturação do crédito escritural e,
consequentemente, pela possibilidade de sua atualização
monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da
Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por
exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em
juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que
acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso
do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente quando caracterizado o
ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco. (grifei)
A tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art.
1.036 do CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese
em repetitivo, sem necessidade da modulação de que trata o art.
927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art.
62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Assim, resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data
do pedido de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública, nos
termos do que decido pelo STJ.

Portanto, cumpre dar parcial provimento ao Recurso Voluntário neste item.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho dar provimento parcial ao recurso voluntário em
relação aos créditos vinculados exclusivamente a receita não tributada/alíquota zero, bem como
para a aplicação da correção monetária dos créditos após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913080/2011-13

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital